Tribunal: TCU
Processo: 006.284/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.284/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Boechat de Medeiros (CPF XXX.598.497-XX); Átila Indalecio Marques Alves (CPF XXX.148.077-XX); Maria de Nazareth Eichler Sant Ângelo (CPF XXX.210.487-XX); Reiginaldo Cruz da Silva (CPF XXX.518.797-XX); Ronie Stutz Lopes (CPF XXX.171.237-XX); Saulo Santiago Bohrer (CPF XXX.924.647-XX); Sheila da Silva Carvalho Santos (CPF XXX.709.637-XX); Tadeu Botelho de Souza (CPF XXX.675.167-XX); Thiara dos Santos Alves (CPF XXX.649.016-XX) e Victor Fernandes Campos (CPF XXX.513.407-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.